Tribunal: TJDFT
Processo: 0759244-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EXORBITANTE. REVISÃO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. QUANTUM. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença, integralizada por embargos de declaração, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para: 1) declarar a inexistência de quaisquer débitos entre as partes, reconhecendo a nulidade das faturas do período de maio a julho de 2024, bem como a nulidade dos parcelamentos realizados sem autorização dos autores; 2) anular as cobranças indevidas oriundas de parcelamentos realizados à revelia dos autores constantes no histórico de faturas nos seguintes valores e datas de vencimentos: R$ 1.578,84 em 08/04/2024, R$ 1.516,40 em 04/04/2024 e R$ 1.578,84 em 18/04/2024; 3) condenar a ré a proceder à revisão das faturas de maio a julho de 2024, devendo tomar por base a média dos valores pagos pelos autores nos 12 meses anteriores - junho de 2023 a abril de 2024; 4) condenar a ré a restituir aos autores as seguintes quantias: R$ 3.242,67, referentes à fatura vencida em 03/05/2024; R$ 1.304,44, referentes à fatura de junho de 2024, e R$ 3.786,56, referentes à fatura de julho de 2024; 5) condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00, para cada autor, a título de indenização por danos morais.
3. Em suas razões recursais, a ré/recorrente, em síntese, suscita preliminar de incompetência dos Juizados, ante a complexidade da causa, a demandar perícia para verificação da medição de consumo de energia elétrica. No mérito, aduz a ausência de falha na prestação do serviço, sendo a leitura do aparelho (relógio) realizada regularmente. Pugna pelo afastamento dos danos materiais e morais, subsidiariamente, a redução destes.
4. Contrarrazões ao ID 69180529.
III – Questões em discussão.
5. A controvérsia recursal diz respeito à responsabilidade civil da ré/recorrente.
IV – Razões de decidir.
6. Aqui, despicienda a produção de prova técnica, considerando que o arcabouço probatório coligido aos autos é bastante para a análise dos pontos controvertidos. Preliminar rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
9. Ao exame dos autos, observa-se que as faturas de consumo de energia elétrica dos meses de maio, junho e julho de 2024 cravaram valores exorbitantes se comparados com a média de consumo do período anterior. Consoante laudo de ID 69180508, não impugnado especificamente, havia dois disjuntores em curto no quadro de distribuição da casa, o que elevou sobremaneira os valores das faturas, encargo este que não deve ser repassado aos autores/recorridos, porquanto não se tratou de consumo de fato, mas, sim, de falha de instalação.
10. Dessa maneira, mister se faz a adequação do cálculo das aludidas faturas, a ser realizado com lastro na média de consumo, nos exatos termos da sentença.
11. Incontestes os maus sentimentos experimentados pelos autores/recorridos, os quais tiveram a energia da residência cortada, sem prévio aviso e em relação a faturas contestadas administrativamente, desarranjando as atividades domésticas e cotidianas.
12. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse compasso, sob tais critérios, entendo adequado o valor fixado na origem.
V – Dispositivo.
13. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
14. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.